Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. SUPRIMENTO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM NACIONAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E VISITAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não há necessidade de autorização para viagem nacional, conforme preconiza o artigo 83 da Lei 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. O que se pretende, na realidade, é o estabelecimento de novo acordo de guarda e visitas com o genitor.
2. Correta a suscitação do conflito, porquanto não é necessária a autorização de viagem dentro do território nacional da infante, acompanhada de sua genitora, mas a modificação do regime de guarda e visita anteriormente acordado, em razão da mudança de domicílio para outra comarca. Acresça-se que não há o menor indício de que a criança, ora requerente, esteja em situação de risco, o que justificaria a competência do Juízo suscitante. Precedentes do TJDFT.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.